Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001973-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Separação de Corpos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 773.889.921-20 (AGRAVANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JUCI KELLY RODRIGUES MARTINES DA SILVA - CPF: 008.409.771-07 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), B. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001973-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUCI KELLY RODRIGUES MARTINES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – ALIMENTOS TRANSITÓRIOS – ALTERAÇÃO DA GUARDA FÁTICA – SUSPENSÃO DA PENSÃO PROVISÓRIA PARA A FILHA – RESIDÊNCIA COM O AGRAVANTE - VERBA DEVIDA À AGRAVADA (EX-CÔNJUGE) – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA EM PARTE – INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DEMONSTRADA -

REDUÇÃO DO VALOR – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL -

OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o pai tem a guarda fática da filha, cessa a sua obrigação de pagar-lhe alimentos.

A pensão para
ex-cônjuge tem

por fundamento o dever de mútua assistência e solidariedade (art. 1.566, inc. III, do Código Civil), e seu arbitramento depende de prova inequívoca do cumprimento do binômio necessidade/possibilidade.

Com o intuito de atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da alteração do padrão de vida do ex-casal, justifica-se manter a prestação alimentícia provisória, mas igualmente tem de ser respeitado o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001973-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUCI KELLY RODRIGUES MARTINES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001973-58.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda, fixou os compensatórios em um salário mínimo, os provisionais em dois salários mínimos e os provisórios à filha em um salário mínimo e meio.

O agravante alega que o feito foi ajuizado quando ainda residia com a agravada na mesma casa e “
conviviam maritalmente”,
e que, ao deixar o lar em cumprimento à ordem judicial, a filha optou por morar com ele.

Diz que, desse modo, não se justifica que a pensão a ela devida seja paga por meio da genitora (agravada).

Aduz que esta afirma estar desempregada e sempre ter se encarregado dos serviços domésticos, o que, no entanto, seria inverídico, pois ela trabalha num salão de beleza e aufere renda suficiente para prover o próprio sustento.

Argumenta que agora tem despesas com aluguel e inerentes à nova moradia, bem como que sua situação financeira não permite que arque com a importância estabelecida.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte para suspender os alimentos provisórios à filha, a qual reside atualmente com o pai (agravante), e reduzir os da agravada (genitora) para um salário mínimo (Id. 4823595).

Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do Recurso.

Contraminuta apresentada (Id. 6833004)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001973-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUCI KELLY RODRIGUES MARTINES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os litigantes se casaram em 04/08/1998 pelo regime de comunhão parcial de bens (Id. 75526043, pág. 34), tiveram uma filha em 26/10/2005, e a agravada ingressou com a Ação de Divórcio Litigioso em 18/12/2020.

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, proferida nestes termos:

“Diante do exposto, considerando que o requerido se encontra, exclusivamente, à frente das empresas constituídas, durante o casamento, determino ao mesmo, o pagamento mensal, de alimentos compensatórios à autora, no importe de 01 (um) salário mínimo vigente.

Tendo em mente que, a autora vive sob às expensas, exclusivas do requerido, sendo, portanto, dele dependente, fixo, ainda, em seu favor, alimentos provisionais (subsistência), no montante de 02 (dois) salários mínimos vigentes.

Ademais, em decorrência da paternidade existente é dever do genitor arcar com o custeia das despesas da filha, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios, em favor da adolescente, atualmente, com quinze anos, no valor equivalente a 1/2 (um e meio) salários mínimos vigente.

Justifica-se o arbitramento dos alimentos nesta importância, ante à ausência de comprovação efetiva dos ganhos do alimentante, considerando a proporcionalidade entre as necessidades das partes e a capacidade do alimentante, ainda não elucidada.

Os vencimentos dos alimentos fixados, em favor da filha e da autora, terão vencimento em todo o dia 10 (dez) de cada mês.

O adimplemento deverá se dar mediante depósito, em conta bancária”.
(Id 4511140 – pág. 2)

Alega que a filha do casal reside com ele e por isso não se justifica que a pensão a ela devida seja paga por meio da mãe (agravada).

De fato, além de a autora não impugnar essa arguição, o requerido juntou declaração assinada pela menor que confirma morar com ele.

Dessa forma, como vivem na mesma casa, a decisão deve ser reformada nesse ponto, para desobrigá-lo do ônus alimentício em relação à filha, pois já assume as suas despesas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE GUARDA DE FILHO ADOLESCENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SUSPENSÃO.
Revertendo-se a guarda do menor, mesmo que faticamente, em favor do alimentante, cessa a razão que motivava o pensionamento.
Mantida a decisão que suspendeu os alimentos provisórios a partir da data que o adolescente retornou para a residência paterna. MONOCRATICAMENTE, NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO”.
(Agravo de Instrumento n. 70008223182, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Catarina Rita Krieger Martins, julgado em 29-04-2004).

Por outro lado, aduz que a arguição da agravada de que está desempregada e sempre se encarregou dos serviços domésticos é inverídica, pois ela trabalha num salão de beleza e aufere renda suficiente para prover o próprio sustento.

Argumenta que agora tem despesas com aluguel e inerentes à nova moradia, bem como que sua situação financeira não permite que arque com a importância estabelecida pelo juízo de origem.

A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência e persiste após o fim do vínculo matrimonial, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.695, do CC).

Trata-se de prestação temporária, destinada ao provimento das necessidades básicas durante prazo razoável, até o reingresso no mercado de trabalho.

A agravada, que é manicure, tem como garantir o seu sustento, conforme demonstram os documentos de Id. 75526047, 75526049 e 75526044.

Contudo, o agravante é sócio das empresas Silva Car Funilaria e Pintura LTDA, CNPJ n. 17.867.598/0001-13, e Barbearia Dom Leonel, constituídas na constância do casamento, o que indica que era o provedor principal do lar em comum.

Assim, para atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro resultante da alteração do padrão de vida dos cônjuges, é preciso manter, por ora, a prestação alimentícia provisória. Todavia, é imperioso fixar o valor na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, impõe-se a reforma da decisão
para reduzir o montante definido na origem para um salário mínimo, e, desse modo, confirmar a antecipação da tutela recursal constante no id. 77050968.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE CÔNJUGES.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CABIMENTO. A DECISÃO AGRAVADA NÃO COMPORTA REPARO, POIS AINDA QUE A AGRAVADA EXERÇA ATIVIDADE LABORAL, O SIGNIFICATIVO PATRIMÔNIO DO CASAL CORROBORA A PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVADA EM RELAÇÃO AO EX-MARIDO/AGRAVANTE
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(Agravo de Instrumento n. 50076991520218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Rui Portanova, julgado em 08-04-2021).

Cumpre mencionar que essa verba pode ser reduzida ou majorada a qualquer tempo, no curso da Ação, ou até mesmo ser afastada a obrigação. Para isso, basta que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos.

Nesse mesmo sentido é o parecer do Ministério Público. Confira-se:

“No vertente caso, conforme se depreende pelos documentos acostados, é certo que a filha havida em comum com a agravada está residindo com o agravante, provendo este seu integral sustento. Por outro lado, a agravada ao que se verifica-se possui qualificação profissional estando apta ao trabalho num salão de beleza, auferindo renda própria que pode auxilia-la no sustento.

Desse modo, penso que a fixação dos alimentos na forma exposta no r. decisão objurgado mostra-se excessivo, comportando reparos, sob pena de afetar o sustento do agravante. Entendo que a pretensão do agravante pode ser parcialmente considerada, para que os alimentos provisórios restem fixados na forma estabelecida pelo i. Des. Relator na r. decisão constante no Id. 77050968
[...]” (id. 85446469).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para suspender os alimentos provisórios à filha, que atualmente reside com o agravante, e reduzir a pensão devida à agravada para um salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021